Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738984-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MOURAO LOGISTICA EIRELI, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MOURAO LOGISTICA EIRELI, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), rejeitou a tese da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Em suas razões (ID 513065200), os agravantes sustentam que: 1) após realizadas as medidas expropriatórias, sem que tivesse a agravada localizado bens de titularidade da empresa devedora, foi apresentado, em 14/09/2017, pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 2) julgado procedente o pedido, os sócios da empresa e de outras, nas quais foi reconhecida a existência de grupo econômico, foram incluídos no polo passivo da demanda; 3) o juiz intimou as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente e após rejeitou a tese; 4) o prazo prescricional de título executivo judicial é quinquenal, nos termos do art. 515, I, do CPC; 5) antes que fosse instaurado o incidente, o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, III, do CPC; 6) o termo inicial iniciou em 10/06/2017 e terminaria em 10/06/2022; 7) em 03/06/2017, o processo foi desarquivado e novamente não foram encontrados bens passíveis de penhora da empresa quando foi suspenso o processo em razão do deferimento da instauração do incidente; 8) a instauração do incidente não possui o condão de suspender o prazo prescricional por uma segunda oportunidade, conforme art. 921, §4o, do CPC, que estipula que a suspensão da execução dar-se-á por uma única vez. Requer que seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão do exequente. Preparo comprovado (ID 51306520). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator